Tribunal: TJPA
Processo: 0801275-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801275-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SILVA DA SILVA

AGRAVADO: ABRAMIDES, GONCALVES E ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801275-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SILVA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A

AGRAVADO: ABRAMIDES, GONCALVES E ADVOGADOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Douglas Silva da Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a alegação de insuficiência de recursos e a documentação apresentada pelo agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A documentação apresentada pelo agravante, incluindo extratos bancários e declaração de imposto de renda, demonstra movimentações financeiras incompatíveis com o estado de necessidade alegado.

Periculum in mora (risco de dano): A análise criteriosa dos documentos pelo magistrado de primeiro grau evidenciou capacidade financeira suficiente para arcar com os custos processuais, afastando a presunção de insuficiência de recursos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na análise dos documentos apresentados e na legislação aplicável.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC: Concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Art. 99, § 3º do CPC: Presunção juris tantum de insuficiência de recursos.

Jurisprudência sobre a análise de documentos para concessão de gratuidade de justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Douglas Silva da Silva contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos

O agravante alega que se encontra em situação de grave dificuldade financeira, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Argumenta ainda que apresentaram documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, incluindo extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Sustenta, ainda, que a simples declaração de pobreza gera presunção juris tantum de necessidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista no artigo 98 do CPC/2015, que assegura sua concessão a pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda para embasar o pedido. Contudo, tais documentos demonstram movimentações financeiras que indicam padrão de vida incompatível com o estado de necessidade alegado.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção juris tantum da alegação de insuficiência, o que significa que esta pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. No caso, os documentos acostados pelo agravante evidenciam renda superior ao limite normalmente aceito para a concessão do benefício.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício após análise criteriosa da documentação, observando que o agravante apresenta capacidade financeira suficiente para arcar com os custos processuais.

Além disso, a decisão está fundamentada em elementos objetivos que evidenciam a ausência de prejuízo econômico grave decorrente do recolhimento das custas.

Dessa forma, observa-se que a decisão agravada está aparada nos elementos dos autos e na legislação aplicável, não tendo motivos para reforma.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025